Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722083-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDEQUE VAZ DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0069768-29.2009.8.07.0001, em que litiga com ROGERIO DE MELO DUSI, deferiu o bloqueio judicial de parte da remuneração do executado (ID 27165573). Em suas razões recursais (ID 27165566), relata ter sido deferido o bloqueio judicial nos vencimentos do executado, em conformidade com o valor disponível em sua margem salarial, a fim de adimplir o débito executado no importe de R$324.281,82; contudo, posteriormente, sobreveio decisão agravada dando interpretação extensiva à decisão anterior para determinar que a penhora seja limitada a 30%, independentemente da margem consignável em folha de pagamento. Narra que se houver penhora independentemente da existência de margem consignável, o agravante teria que sobreviver com menos de 50% de sua renda atual, considerando que a margem consignável perfaz o montante de 35% e com a penhora nos termos delineados pelo juízo recorrido no importe de 30%, teria 65% de sua renda comprometida, restando apenas o montante de 35% de sua renda proveniente de sua aposentadoria. Assevera que, por não possuir limite de margem consignável, não há como realizar a penhora mensal e sucessiva. Diz ter ocorrido violação ao contraditório, uma vez que foi intimado após o requerimento da penhora e da resposta ao ofício pelo órgão empregador. Argumenta que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Por último, informa que a dívida objeto da constrição é oriunda da celebração de contrato de locação, sendo expressamente vedada a penhora em sua única fonte de renda (art. 833, IV do CPC), devendo ser atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 27165569). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O agravado foi citado e intimado, mas não constituiu procurador, tanto nos autos da ação de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que falar em ofensa ao contraditório, pois como é cediço, ao réu revel o prazo para manifestação corre em cartório. Destaque-se, ainda, que a determinação de intimação pessoal constante da decisão agravada refere-se à realização da penhora. No que tange à impossibilidade de penhora de parte do salário do agravante, cumpre destacar que o STJ, ao julgar os Embargos de divergência no REsp 1.582.475/MG firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Destarte, não há que falar em impenhorabilidade absoluta. Quanto a suposta ampliação do objeto da decisão anterior pela decisão agravada, verifico que houve, em verdade, o esclarecimento de contradição existente na primeira decisão, em razão de dúvida suscitada pelo órgão empregador. Confiram-se trechos das decisões em análise: (...) Nesse sentido, defiro o pedido de penhora dos vencimentos dos executados, limitada a 30% (trinta por cento), independente da margem consignável em sua folha de pagamento, visto que a constrição em tal percentual da remuneração percebida pelos executados não lhe causam onerosidade excessiva. Com essas considerações, em ordem a viabilizar a satisfação do débito objeto dos autos, determino a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto aos órgãos pagadores dos 2 executados (Senado Federal), a fim de que promova o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente à margem consignável disponível nos proventos e remunerações percebidos pelos 2 devedores, até o montante de R$ 324.281,82, conforme ID 64198226, cujos valores deverão ser transferidos para este Juízo, em conta vinculada a estes autos. (...) Defiro os pedidos de ID 88908664. Os documentos de ID 88062652 até o ID 88062672 foram juntados equivocadamente à estes autos, pois se referem ao processo no 0722750- 53.2018.8.07.0001 em trâmite neste Juízo. Assim, à Secretaria para que traslade os referidos documentos para o processo correto, de forma a excluí-los deste feito. Certifique-se. Ademais, foi deferida sob ID 65056068 a penhora dos vencimentos dos 2 executados, limitada a 30% (trinta por cento), independentemente da margem consignável em sua folha de pagamento até o montante de R$ 324.281,82. Nesse sentido, em atenção à dúvida suscitada pelo órgão pagador sob ID 88051934, oficie-se imediatamente em resposta informando que a penhora não está restrita à margem consignável. Por fim, verifico que a intimação pessoal do executado Valdeque, acerca da penhora deferida, não foi cumprida em razão do devedor estar de férias e só retorna no fim do mês de abril/2021, conforme certidão de ID 88131902. Assim, reitere-se no começo do mês de maio/2021, conforme requerido pela parte exequente sob ID 88908664. À Secretaria para que observe a necessidade de desentranhar o mandado de ID 86743351 no começo do mês de maio/2021. Por outro lado, observo que a questão pertinente ao grau de comprometimento da remuneração do agravante não foi suscitada nos autos de origem, o que, em princípio, impede o conhecimento da alegação nesta instância revisora, mormente considerando que deve ser facultada a produção de provas sobre a alegação e o exercício do contraditório. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator